Tribunal: STF
Processo: RE 87097
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-04-19
Data de publicação: 1977-04-19

Ementa:
ART. 153, PAR. 29, DA  EMENDA  CONSTITUCIONAL  N. 1/1969.
PRINCÍPIO DA ANUALIDADE.
          ATENDE A ESSE PRINCÍPIO LEI QUE MAJORA TRIBUTO, E DECLARA
QUE ENTRARA EM VIGOR A 1. DE JANEIRO DO ANO SEGUINTE, OU SEJA,  NO
INICIO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO AO  EM  QUE  FOI  ELA  PROMULGADA  E
PUBLICADA.
          INTERPRETAÇÃO DO ART. 153, PAR. 29, DA EMENDA
CONSTITUCIONAL N. 1/1969.
          RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.